Tribunal: TJSP
Processo: 2157722-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa cálculo de liquidação elaborado pelo autor, sob o fundamento de que o INSS teria efetuado deduções em duplicidade – Controvérsia acerca dos valores a serem efetivamente deduzidos – Necessidade de prova pericial contábil para apuração precisa da conta de liquidação, observando-se o Tema no 1.207 do STJ – Recurso parcialmente

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Decisão que homologa cálculo de liquidação elaborado pelo autor, sob o fundamento de que o INSS teria efetuado deduções em duplicidade – Controvérsia acerca dos valores a serem efetivamente deduzidos – Necessidade de prova pericial contábil para apuração precisa da conta de liquidação, observando-se o Tema no 1.207 do STJ – Recurso parcialmente provido.